Tribunal: STF
Processo: ARE 1572027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS. RELEVANTE DESTAQUE PROBATÓRIO. HARMONIA E COESÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BISAVÔ POR AFINIDADE. EXISTENCIA DE GRAU DE AUTORIDADE. CRIME CONTINUADO. INCIDENCIA NO SEU PATAMAR MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança e/ou adolescente consuma-se com a prática da conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso na presença de menor de 14 (catorze) anos, ou quando este é induzido a presenciar tais condutas, realizadas na intenção de satisfazer a lascívia do próprio agente ou de terceiros. 1.1. É crime de natureza formal, não requerendo, para a sua consumação, que o sujeito ativo atinja o seu intento de satisfazer a lascívia própria ou alheia ou mesmo que haja o comprometimento do menor, ou seja, sequer é necessário que a vítima tenha sido tocada ou que participe do ato libidinoso (cf. AgRg no AREsp n. 1.660.621/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 26/8/2020; HC n. 360.626/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 1/2/2017). 1.2. Para que ocorra a consumação, a figura típica exige que a satisfação da lascívia seja dirigida ao menor, ou seja, é necessário que o agente busque a satisfação de seus intentos lascivos (ou de terceiro), no fato de que a conjunção carnal ou o ato libidinoso está sendo presenciado pelo menor de 14 (catorze) anos (cf. REsp 1824457/RS, relª. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 02/09/2020).



    2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 2.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.



    3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes das menores ofendidas prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo, pelo laudo psicossocial, pela genitora e avó materna, que presenciaram a confissão do acusado, quando confrontado pela família.



    4. Diante da gravidade da conduta praticada, o valor dos danos morais mínimos arbitrados devem ser direcionados a cada uma das vítimas, de forma individualizada e não fracionada em partes iguais, como almejou a defesa.



    5. Considerando que o réu é bisavô por afinidade das vítimas e que elas moravam na mesma chácara que ele, deve ser mantida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.



    6. Sendo apurado que os fatos criminosos aconteceram, no mínimo, durante alguns meses – quase que diariamente –, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, justifica-se a aplicação do art. 71 do Código Penal em seu grau máximo. Precedentes.



    7. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral, tampouco a mera citação do dispositivo constitucional violado; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente